Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE AS PARTES.

Recurso da autora

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – COISA JULGADA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE AS PARTES.

Recurso da autora desprovido.